Tribunal: TJMT
Processo: 1037722-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037722-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PLINIO HENRIQUE ARAUJO SOUSA - CPF: 111.081.751-71 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CÁLCULO DO PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. DELITO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 20%. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo
em
execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena, visando à aplicação da fração de 16% para progressão de regime relativamente à condenação por direção perigosa (art. 311 do CTB), sob alegação de ausência de reincidência específica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente cabível a aplicação da fração de 16% no cálculo da progressão de regime, considerando a alegação de ausência de reincidência específica em crimes sem violência ou grave ameaça
.

III. Razões de decidir

3.
A
jurisprudência do STJ estabelece que a reincidência é uma circunstância pessoal que interfere na integralidade dos feitos em execução, não apenas
nos crimes
em que ela foi reconhecida, razão pela qual o “
percentual de 20% para progressão de regime foi corretamente aplicado, pois o recorrente é reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, conforme o art. 112, II, da Lei de Execução Penal
”
.

4. No caso concreto,
conforme precedente desta c. Câmara
e do e. TJMG
, s
e o agravante é reincidente em crimes comuns praticados sem violência à pessoa ou grave ameaça, incide a fração de 20% (vinte por cento) para progressão de regime
, nos termos d
o art. 112, II, da LEP.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo em execução penal desprovido.

Tese de julgamento: “1. A reincidência genérica interfere no cálculo da progressão de regime e justifica a aplicação da fração de 20%, ainda que a nova condenação seja por crime sem violência à pessoa ou grave ameaça. 2. É legítima a aplicação do art. 112, II, da LEP quando caracterizada a reincidência, sendo incabível a aplicação da fração de 16% prevista para apenados primários.”

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112,
incs
. I e II; CF/1988, art. 5o, XLVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 902.632/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5a Turma, j. 19.11.2024; STJ,
AgRg
no HC 840.833/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 04.06.2025; STJ, RHC 200.109/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 10.12.2024; TJMT, N.U 1009205-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 19.05.2025; TJMG, Ag.
Exec
. Penal 1.0342.18.002805-8/001, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, j. 23.09.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1037722-97.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: PLINIO HENRIQUE ARAUJO SOUSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

A
gravo interposto
por
PLINIO HENRIQUE ARAUJO SOUSA

contra decisão proferida pelo Juízo da
4
a
Vara
Criminal

da Comarca de
Rondonópolis
que
, nos autos d
o processo de
execução penal
(SEEU
2000971-04.2022.8.11.0064
)
,
indeferiu
o

“
pedido visando à retificação do cálculo de pena quanto ao percentual aplicado para progressão de regime, no que se refere à condenação pelo crime de direção perigosa (art. 311 do CTB), pleiteando-se a aplicação da fração de 16%, com base no art. 112, I, da Lei de Execução Penal
”
(id.
324824850, pág. 281/282
).

O agravante, assistido pela

Defensoria Pública
,

alega

que
a decisão recorrida viola os princípios da legalidade, proporcionalidade e da individualização da pena
porque:
1)

nos termos d
o art. 112, inc. II, da L
ei n. 7.210/84
,
as frações devem ser
individualmente consideradas, observando a natureza do delito e a primariedade ou reincidência do réu;
2)
no caso,

“
à época do cometimento do delito de direção perigosa, o agravante não era reincidente em crimes praticamos sem violência ou grave ameaça
”, o que torna “
incompatível a aplicação da porcentagem de 20% que é destinadas as pessoas reincidentes em crimes cometidos sem violência ou grave ameaça
”
.

Requer
o provimento
para
o fim de
“
aplicar a porcentagem de 16% (dezesseis) para fins de progressão de regime com relação ao delito do art. 311, caput, do CTB (ação penal n. 1015623-61.2024.8.11.0003)
”.

P
requestiona

o art. 112 da LEP e o princípio constitucional da legalidade
(id
. 324824850, pág. 310/317
).

Em contrarrazões,
a Promotoria de Justiça
com atribuições no juízo de origem

pugna pelo desprovimento

(id.
324824850
, pág. 328/331
).

O
J
uízo da
E
xecução
P
enal manteve a decisão, em oportunidade de retratação

(id.
324824851
, pág. 4/6
).

Nessa instância superior, a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento, na lavra d
o
Ilustre Procurador de Justiça Dr
.

Roberto Aparecido Turin
(id.

329645860
).

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão em discussão
limita-se em
verificar qual o p
e
rcentual a ser aplicado para a progressão d
e regime
do agravante
.

Para tanto, exige-se exame prévio da
situação processual executória do
condenado, uma vez que a
aplicação d
os
percentuais para progressão de regime deve respeitar a individualização dos crimes
,
conforme a natureza

e a reincidência

(
STJ,
AgRg
no HC n. 902.632/SP,
R
elator
:
Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJEN de 29/11/2024)
, nos termos do
art. 111 da LEP
.

Nessa vertente,
a
jurisprudência do S
TJ

é firme ao reconhecer
que a reincidência é uma condição pessoal que incide sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.

Por essa razão
, a
condição de reincidente, uma vez adquirida, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, influenciando
n
o cálculo dos benefícios executórios, como a progressão de regime
(
AgRg
no HC n. 840.833/SC,
R
elator
:
Ministro Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025)
.

Especificamente,
no tocante ao percentual exigido para progressão de regime
,
o art. 112 da LEP disciplina os percentuais mínimos de cumprimento da pena, contemplando marcos distintos conforme a primariedade, reincidência e natureza do crime
:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VI-A – 55% (cinquenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional
.
”

N
o caso
, o

agravante
possui
2 (duas)
condenações
pela prática dos seguintes crimes
:

(i)
roubo simples (art. 157,
caput
, do CP)
: a) data da infração: 17/8/2020; b) data do trânsito em julgado do processo: 16/11/2022 (ação penal n. 1018313-05.2020.8.11.0003);

(
ii
)
delito de trânsito

(art. 311 do CTB)
: a) data da infração: 23/6/2024; b) data do trânsito em julgado do processo: 11/11/2024 (ação penal n. 1015623-61.2024.8.11.0003).

Cuida-se, portanto, de condenado que ostenta reincidência genérica, decorrente de crime posterior, cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (delito de trânsito).

Atento a
todo
esse contexto
normativo
e

jurisprudencial
,
a despeito da situação processual executória do agravante,
o
juízo da execução penal

adotou
a fração de 20%
para progressão de regime
(art. 112, inc. II, da LEP)

ao entender

inviável
“
acolher o pedido de aplicação da fração de 16%, pois restou caracterizada a reincidência em relação ao crime de direção perigosa, ainda que este não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça
” (id.
324824850
, pág. 281/282).

A conclusão é idônea.

Isso porque,
pelo
fato
de

a
reincid
ência
interfer
ir
na integralidade dos feitos em execução,
o “
percentual de 20% para progressão de regime foi corretamente aplicado, pois o recorrente é
reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça
, conforme o art. 112, II, da Lei de Execução Penal
”
(RHC n. 200.109/MG,
R
elatora
:
Min
istra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024)
.

A
orientação é observada
por e
sta c. Primeira Câmara Criminal
,
que tem
assentado
a premissa de que
,
“
s
e
o agravante é reincidente em crimes comuns praticados
sem violência à pessoa ou grave ameaça
, incide a fração de 20% (vinte por cento) para progressão de regime
” (
N.U 1009205-82.2025.8.11.0000,
Relator: Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 19/5/2025
)
.

Nesse sentido, d
estaca-se
também
o seguinte aresto do e. TJMG:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CONDENADO REINCIDENTE - CRIME POSTERIOR COMETIDO SEM VIOLÊNCIA À PESSOA OU GRAVE AMEAÇA - PROGRESSÃO DE REGIME - OBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO DE 20% (VINTE POR CENTO) - ARTIGO 112, II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEP) - POSSIBILIDADE. Em sendo o reeducando reincidente, e o crime posterior cometido após mais de 01 (um) ano de vigência da Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime), e sem prática de violência
à pessoa ou grave ameaça, aplica-se, para a progressão de regime, o cumprimento da porcentagem de 20% (vinte por cento) da reprimenda, em anuência estrita ao disposto no art. 112, II, da Lei de Execução Penal (LEP).
”
(Agravo de Execução Penal 1.0342.18.002805-8/001, Relator: Des. Henrique Abi-Ackel Torres, 8a Câmara Criminal, julgamento em 23/09/2021, publicação da súmula em 23/09/2021)

Desse modo
, a pretensão defensiva de aplicar a fração de 16% para a progressão de regime quanto ao delito do art. 311 do CTB (ação penal n. 1015623-61.2024.8.11.0003) não merece acolhida, pois já foram observados os parâmetros legais, com a aplicação da fração compatível com a condição pessoal do condenado, nos termos do art. 112, II, da LEP.

Enfim, os dispositivos relacionados às teses suscitadas foram analisados e integrados à fundamentação do voto, para fins de prequestionamento.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
,
mas, no mérito
AGRAVO EM EXECUÇÃO
DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025